Tribunal: TJBA
Processo: 8003620-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003620-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUILHERME VALDETARO MATHIAS, PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS, CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ramo do Direito: Processual Civil Classe processual: Embargos de Declaração Assunto principal: Embargos de Declaração – omissão – rediscussão – cabimento – improcedência I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou inversão do ônus da prova (ope judicis) em razão da hipossuficiência técnica do embargante e reconheceu aplicação do CDC em contratos coletivos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à justificativa da inversão do ônus da prova e à descaracterização da prova diabólica; e (ii) saber se é cabível a rediscussão da matéria via embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos só são cabíveis quando presentes os vícios legais (obscuridade, omissão, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a hipossuficiência técnica e o CDC, além da prova diabólica, não havendo omissão ou obscuridade. 5. A tentativa de rediscutir o mérito constitui uso indevido dos aclaratórios, em desacordo com entendimento consolidado de que os embargos não servem para reanálise do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de vício. Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração são cabíveis somente se presentes os vícios previstos no art. 1.022, o que não ocorreu. A rediscussão de matéria já decidida não é admissível via embargos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º CDC, art. 6º, IV; Súmula 608 do STJ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843703/2024: embargos rejeitados por ausência de vício STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 822.269/SP: embargos rediscutindo mérito condenados A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.